Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO ENCARGO FIXADO. ALIMENTANTE CUIDADOR DE CÃES. RENDA VARIÁVEL. ASPECTO CONSIDERADO NA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretende o apelante a redução dos alimentos fixados na sentença em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo para 30% (trinta por cento) sobre a mesma base, ao principal argumento de que não foi valorada pelo Juízo a quo a circunstância de que trabalha autonomamente como cuidador de cães e, por isso, tem renda variável.
2. A variabilidade da renda do apelante, como trabalhador autônomo que é, foi detidamente considerada nos fundamentos na sentença. Inclusive, ponderando-se a inconstância dos ganhos, a pensão foi fixada tendo por parâmetro valor até mesmo inferir à média dos rendimentos mensais do alimentante, segundo declaração de imposto de renda.
3. A sentença também avaliou os decréscimos de renda sobrevindos a muitos setores da economia com a pandemia de COVID-19. Todavia, criteriosamente, ressaltou o gradativo retorno às atividades em diversos seguimentos, dentre os quais, aquele a que se dedica o apelante.
4. Portanto, bem aferida nos autos está a capacidade econômica de o apelante suportar o encargo alimentício estipulado na instância de origem.
5. RECURSO NÃO PROVIDO.